Tribunal: TJMT
Processo: 1002505-62.2017.8.11.0003
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-04-01
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
E M E N T A
APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – POSSE NEGADA – DEMISSÃO ANTERIOR EM CARGO PÚBLICO – ATO PUNITIVO ANULADO NA VIA JUDICIAL – OFENSA A DIREITO LÍQUIDO E CERTO – DEMONSTRAÇÃO – ATO ILÍCITO PRATICADO PELA AUTORIDADE IMPETRADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
O fundamento utilizado pelo Poder Executivo Municipal, para negar a nomeação e posse da candidata aprovada em concurso público promovido, inexiste, pois, a pena de demissão declarada nula, em decisão final de Ação Anulatória, produz efeitos ex tunc e restaura status quo ante, ou seja, como se ela nunca tivesse existido.
Quando inexiste razão legal para impedimento da posse do candidato aprovado em concurso público, a negativa do ato ofende seu direito líquido e certo.
O mandado de segurança é remédio de natureza constitucional, disposto à proteção de direito líquido e certo, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública, ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.
O candidato aprovado em concurso público e classificado dentro do número de vagas tem direito subjetivo à posse (precedentes do STF e do STJ).

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

1002505-62.2017.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Nomeação]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE]
Parte(s):

[SANDRA GONCALVES DA SILVA - CPF: 571.851.401-10 (APELADO), EDMAR GOMES DE VASCONCELOS - CPF: 012.768.441-74 (ADVOGADO), JOSE CARLOS JUNQUEIRA DE ARAUJO (APELANTE), MARINELLY DE ARAUJO VIEGAS - CPF: 062.663.568-30 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE ELSON VALERIANO JUNIOR - CPF: 017.629.771-50 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – MANDA DE SEGURANÇA –

CONCURSO PÚBLICO – POSSE NEGADA – DEMISSÃO ANTERIOR EM CARGO PÚBLICO – ATO PUNITIVO ANULADO NA VIA JUDICIAL – OFENSA A DIREITO LÍQUIDO E CERTO – DEMONSTRAÇÃO – ATO ILÍCITO PRATICADO PELA AUTORIDADE IMPETRADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O fundamento utilizado pelo Poder Executivo Municipal, para negar a nomeação e posse da candidata aprovada em concurso público promovido, inexiste, pois, a pena de demissão declarada nula, em decisão final de Ação Anulatória, produz efeitos
ex tunc
e restaura
status quo ante
, ou seja, como se ela nunca tivesse existido.

Quando inexiste razão legal para impedimento da posse do candidato aprovado em concurso público, a negativa do ato ofende seu direito líquido e certo.

O mandado de segurança é remédio de natureza constitucional, disposto à proteção de direito líquido e certo, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública, ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.

O candidato aprovado em concurso público e classificado dentro do número de vagas tem direito subjetivo à posse (precedentes do STF e do STJ).

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Município de Rondonópolis, contra a sentença proferida pelo Juiz de Direito da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública daquela Comarca, que, nos autos do Mandado de Segurança, impetrado por Sandra Gonçalves da Silva, contra o ato, indigitado coator, do Prefeito Municipal da cidade, ratificou a decisão liminar, concedeu a segurança e determinou que, não havendo incompatibilidade com o cargo efetivo já ocupado pela Impetrante no Município (Docente do Ensino Fundamental), a autoridade impetrada procedesse, imediatamente, à convocação, nomeação e posse da Apelada, no cargo de Docente da Educação Infantil, em uma das vagas destinadas à pessoa com deficiência (PCD), para o qual foi aprovada, no concurso público regido pelo Edital n. 001/2015-PMR/SEMED, de 31 de agosto de 2015.

O Município argumenta que a sentença contraria as disposições da Lei n. 8112/1990, que estabelece a demissão como penalidade para o servidor público que pratique condutas de improbidade administrativa, insubordinação grave em serviço e abandono de cargo.

Esclarece acerca da inviabilidade da posse da Apelada, pois a Lei Municipal n. 1.752/90 prevê, em seu artigo 152, que o servidor punido com demissão fica impedido de ser investido em novo cargo público pelo período mínimo de 05 (cinco) anos.

Aduz que o gestor público agiu dentro da estrita legalidade, quando indeferiu a posse da Apelada no cargo de Docente da Educação Infantil, pois a ela, após o trâmite do devido processo administrativo disciplinar, havia sido imputada a pena de demissão do cargo público municipal que ocupara antes de ser aprovada no concurso em questão.

Sustenta que a decisão judicial que declarou nula a deliberação administrativa, que definiu pela aplicação da pena de demissão à Impetrante, não deve ser considerada para concessão da segurança pleiteada, porque a conduta que ensejou o processo administrativo demonstra que a Apelada não possui idoneidade para exercício do cargo público.

Insiste que o ato administrativo praticado pelo chefe do poder executivo municipal, ao indeferir a posse da Recorrida, é perfeitamente válido e eficaz, o que afasta a existência de direito líquido e certo para concessão da segurança.

Posto isso, requer o provimento do Apelo, a fim de que a sentença seja reformada para denegação da ordem postulada por Sandra Gonçalves da Silva.

As contrarrazões aportaram aos autos no id. 153977164, nas quais a Recorrida pugna pelo não provimento do Apelo.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra da Dra. Naume Denise Nunes Rocha Müller, opinou pelo desprovimento do Apelo (id. 200782668).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2024